Tribunal: TJDFT
Processo: 0716863-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716863-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOCILEIA DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: ADOLAIR MENDES DOS SANTOS DESPACHO Intimada a agravante-ré para comprovar, por documentação idônea, a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC (id. 35888427), ela cumpriu a determinação (ids. 36293656 e seguintes). O rendimento mensal informado no documento de id. 36294765, pág. 8 é condizente com a declaração de hipossuficiência de recursos prestada pela agravante-ré, assim, defiro a gratuidade de justiça. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora